Tribunal: TJSP
Processo: 2229929-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impenhorabilidade de veículos de empresa transportadora – Aplicação do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil que não é irrestrita a qualquer pessoa – Extensão, de forma excepcional, às pessoas jurídicas desde que pequenas e microempresas – Empresa executada que não ostenta tal qualidade – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229929-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
TRANSPORTADORA CAPIVARI LTDA, é agravado MACOR SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229929-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2229929-65.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Transportadora Capivari Ltda
Agravado: Macor Segurança e Vigilância Ltda.
Interessado: Macor Prestação de Serviços Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35153)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Impenhorabilidade de veículos de empresa
transportadora
Aplicação do artigo 833,
inciso V, do Código de Processo Civil que não
é irrestrita a qualquer pessoa
Extensão, de
forma excepcional, às pessoas jurídicas desde
que pequenas e microempresas
Empresa
executada que não ostenta tal qualidade

Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/11)
interposto por TRANSPORTADORA CAPIVARI LTDA contra a r. decisão de
fl. 2550/2551, proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de
Campinas, Dr. Fábio Varlese Hillal, que, nos autos da execução de título
executivo extrajudicial movida por MACOR SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
LTDA, rejeitou, na parte conhecida, impugnação à penhora de veículos.
A agravante diz que é empresa dedicada ao
transporte rodoviário interestadual de cargas, de modo que os veículos
penhorados, integrantes de sua frota e de sua atividade, são impenhoráveis,
por força da regra contida no art. 833, V, do Código de Processo Civil. A
penhora deve obedecer o limite do débito exequendo.
Negado o efeito suspensivo ao recurso.
Contraminuta às fls. 23/25.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229929-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento.
O artigo 833, inciso V, do Código de Processo
Civil de 2.015 diz: “São impenhoráveis: (...) os livros, as máquinas, as
ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis
necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”.
Analisado o sentido e o alcance da norma, diante
da expressão “profissão”, já é possível reconhecer não ser a
impenhorabilidade de aplicação irrestrita, com alcance a todas as pessoas.
Descabe aplicação a todas as pessoas jurídicas,
admitindo a jurisprudência como exceção a extensão da regra às pequenas
e às microempresas, para proteção e manutenção da empresa.
E, no caso concreto, nada nos autos indica tratar-
se a agravante de micro ou pequena empresa. Ao contrário, observando-se
as informações contidas nas declarações obtidas junto ao Fisco, percebe-se
que a empresa ostenta patrimônio líquido de mais de R$ 23.300.000,00 (fls
722 dos autos digitais), de modo que a impenhorabilidade por ela invocada
não pode ser-lhe estendida.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator